Tribunal: TJSP
Processo: 1004614-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:

- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015.

DANO MORAL
– Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito – Indenização – Não cabimento – Exercício regular de direito:

– A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face da inadimplência do devedor.

LITIGANCIA DE MÁ– FE
– Incidência do inc. II do art. 80 do CPC – Ocorrência – Condenação – Possibilidade:

– É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art. 80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as partes e a origem do débito, comportando redução o valor da multa, quando fixado em valor excessivo.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
Registro: 2020.0000786499
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004614-61.2019.8.26.0100, da Comarca de Poá, em que é apelante MARINA RIBEIRO
DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
-- voto n. 20907 --
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100
Apelante: Marina Ribeiro da Silva
Apelado: Banco Itaucard S/A
Comarca: Poá
Juiz de Direito sentenciante: Carlos Eduardo de Moraes Domingos
Sentença disponibilizada em: 23/06/2020
ÔNUS DA PROVA
Relação de Consumo - Responsabilidade do autor - Não
afastamento - Fato constitutivo do seu direito - Prova cabe ao
autor- Inteligência do artigo 373, inc. I, do CPC/2015:
- Ônus da prova eventualmente imputado ao réu, segundo a
legislação consumerista, não afasta a responsabilidade da parte
autora de demonstrar seu direito, nos termos do artigo 373, inciso
I, do Código de Processo Civil/2015.
DANO MORAL
Inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito Indenização Não cabimento Exercício
regular de direito:
A inclusão devida do nome do consumidor nos cadastros de
restrição de crédito não gera o dever de indenizar por danos
morais, constituindo exercício regular do direito do credor em face
da inadimplência do devedor.
LITIGANCIA DE MÁ FE
Incidência do inc. II do art. 80 do CPC
Ocorrência

Condenação Possibilidade:
É cabível a condenação por litigância de má-fé quando restar
configurado que a parte autora incidiu na hipótese do inc. II do art.
80 do CPC, ao afirmar que desconhecia contrato firmado entre as
partes e a origem do débito, comportando redução o valor da
multa, quando fixado em valor excessivo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação que a autora
interpôs
da
respeitável
sentença
a
fls.
181/183,
que
JULGOU
IMPROCEDENTE os pedidos formulados por MARINA RIBEIRO DA SILVA
contra BANCO ITAUCARD S/A na ação declaratória c.c indenização,
extinguindo o processo, com fundamento legal no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condenou a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais, honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, bem como ao pagamento da multa
de 5% sobre a mesma base de cálculo, por litigância de má-fé, nos termos
do art. 80 do Código de Processo Civil.
Dessa respeitável sentença a autora recorre
(fls. 188/202), aduzindo que a improcedência se funda apenas na
existência da relação jurídica e não na comprovação da origem da dívida.
Alega não haver nenhum documento capaz de demonstrar o débito que
levou seu nome à negativação, e que nunca negou a existência de relação
jurídica entre as partes.
Sustenta que o valor levado a registro,
perante os órgãos de proteção ao crédito, não coincide com o montante da
fatura vencida em julho/2018. Alega, ainda, que não pode lhe ser
imputada a inversão do ônus da prova, porque inviável demonstrar a
inexigibilidade de dívida, que desconhece. Destaca que o dano moral
decorrente da negativação indevida é presumido.
Volta-se contra a condenação por litigância
de má-fé, pois a Constituição Federal garante o acesso às instâncias do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
Poder Judiciário para a apreciação de lesão ou ameaça a direito.
Acrescenta que o insucesso da sua pretensão judicial não pode ser causa
de aplicação de penalidades, pois, dessa forma, todo aquele que fosse
vencido seria litigante de má-fé.
Alega que a má-fé há de ser objetiva e assim
necessita da demonstração de dolo, inexistente na espécie. Reforça não ter
negado a relação jurídica, e que as faturas apresentadas não apontam a
ocorrência do débito cobrado.
O recurso é tempestivo, sendo dispensado de
preparado por ser a autora beneficiária de gratuidade judiciária (fls.
37/38). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito suspensivo,
por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas previstas no art.
1.012, § 1o, do Código de Processo Civil.
Em
resposta,
o
apelado
pugna
pela
manutenção do decisum por seus próprios fundamentos (fls. 206/220).
É o relatório.
I.
Trata-se
de
ação
declaratória
c.c
indenização por danos morais que MARINA RIBEIRO DA SILVA ajuizou
contra BANCO ITAUCARD S/A, sustentando, em síntese, ter sido
surpreendida pela inscrição de seu nome junto aos órgãos de proteção ao
crédito pela empresa ré, no valor de R$ 392,71, relativo ao contrato n.
005055473850000, vencido em 25/07/2018, que afirma desconhecer.
Após
tentativa
amigável
infrutífera
de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
solucionar o problema, ajuizou a presente, em que pretende a declaração
da inexigibilidade da dívida, com a exclusão definitiva do desabono, bem
como indenização por danos morais, que estimou em R$ 50.000,00.
Foram concedidos à autora os benefícios da
gratuidade processual, mas indeferida a tutela de urgência.
Após a apresentação de contestação pelo
réu e manifestação da parte autora, o MM. Juiz a quo julgou improcedente
a ação e condenou a autora às penas por litigância de má-fé. Contra o
decisum, apela a autora, não comportando, contudo, provimento.
Pois bem. Pelo que consta dos autos a
autora mantinha relação jurídica com o réu, fazendo uso de cartão de
crédito por ele administrado (“Marisa Nacional Itaucard 2.0”), mediante
adesão ao produto, em 06/12/2017 (fls. 73/80).
As faturas colacionadas a fls. 93/124,
encaminhadas ao endereço declinado pela autora na petição inicial,
atestam o uso regular do cartão, desde janeiro/2018, com o regular
pagamento do débito até o mês de junho/2018, quando, então, passou a
inadimplir o saldo devedor.
Com efeito, a fatura com vencimento em
25/07/2018 (fls. 111/114), no valor de R$ 386,54, não foi quitada,
conforme atesta a subsequente (fls. 115/118), a demonstrar a
regularidade do débito levado a registro perante os órgãos de proteção ao
crédito.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
Diante dos elementos acima expostos, não
há que se cogitar da ocorrência de fraude ou clonagem do cartão, com
falha na segurança do banco. Isso porque o pagamento constante e
mensal das faturas, seja no seu valor total ou parcial, descaracteriza por
completo referido argumento. Fraudadores não pagam, sequer fazem
compras parceladas.
Em vez disso, o pagamento das faturas,
encaminhadas, ademais, ao endereço declinado na petição inicial, indica a
existência e validade do contrato firmado entre as partes, em que uma
figurava como prestadora de serviços e a outra os utilizava, como
consumidora final.
Acrescente-se a isso, o fato de o valor que foi
negativado R$ 392,71- por dívida datada de julho/2018 (fls. 30), ser
muito próximo ao correspondente à fatura não paga daquele período (R$
386,54), além da coincidência das datas indicadas como de vencimento
(25/07/2018), o que afasta por completo dúvida a respeito da origem do
débito cobrado pelo réu.
Portanto,
restou
satisfatoriamente
comprovado que a autora mantinha cartão de crédito perante o banco e
dele fazia uso contínuo e regular, gozando de seus benefícios, apesar de
alegar na sua inicial que desconhecia a origem do débito.
Assim, incumbia à autora fazer prova da
quitação da dívida, o que demonstraria a alegada ilicitude da negativação
de seu nome, sendo que desse ônus não se desincumbiu. Isso porque
conforme dispõe o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil: “o

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
ônus da prova cabe: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”,
não cabendo ao banco fazer prova negativa.
Neste contexto, a inscrição de seu nome no
rol dos inadimplentes, em decorrência da mora, demonstra apenas que o
réu apelado agiu no regular exercício de seu direito, o que afasta por
completo o seu dever de indenização.
Destarte, a negativação do nome da autora
se deu de forma lícita, haja vista ser de conhecimento geral a possibilidade
concedida ao credor, de incluir o nome do devedor nesses órgãos, que o
próprio nome esclarece, são de proteção ao crédito. Assim, é fato que a
negativação do nome da autora decorreu de sua própria mora.
E esse é entendimento dessa Corte, a saber:
RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO ROL DOS INADIMPLENTES.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. Embora a autora negue a
existência do débito, a prova documental demonstra que ela realizou
compra a crédito, de forma parcelada, e não efetuou o pagamento em
sua integralidade. Diante do inadimplemento, a negativação de seu
nome configurou exercício regular de direito. À míngua de ato ilícito,
não há falar em responsabilidade civil. Apelação não provida.1
II. Por tudo o que foi relatado, conclui-se
que, de fato, a autora agiu com patente má-fé, de modo que cabível sua
condenação à pena de multa civil, decorrente dos artigos 80, inciso II e 81,
ambos do Código de Processo Civil/2015, uma vez que, muito embora
tivesse ciência da relação jurídica existente e da contratação efetuada, ao
se confrontar com a impossibilidade de honrar o compromisso assumido
1 Ap. 015647-07.2010, Rel . Des. Sandra Galhardo Esteves, 12a Câmara de Direito Privado, j. 19/12/2014.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
perante o apelado, tentou ludibriar o Poder Judiciário com inverdades,
requerendo a exclusão do apontamento desabonador de seu nome, e,
ainda, tentou se locupletar ilicitamente com a declaração da
inexigibilidade de dívida da qual era devedora, para eximir-se do
pagamento, prejudicando o seu credor, que honrou com sua parte no
contrato.
E como se isso não fosse o suficiente,
requereu fosse ele condenado ao pagamento de indenização por danos
morais, que alegou ter sofrido.
Destarte, agiu a autora em evidente má-fé
processual, devendo por ela responder.
Todavia, há que se reconhecer o excesso do
valor fixado pelo juízo “a quo”, em 5% do valor da causa. Embora seja
possível a fixação de multa em valor de até 10 vezes o salário mínimo,
quando o valor da causa for irrisório ou inestimável (art. 81, § 2o, do
Código de Processo Civil), no caso, é possível a fixação da multa em valor
inferior, dentro dos patamares do art. 81, “caput”, do diploma processual.
Assim, a autora, ora apelante, deve pagar
multa fixada em 1,1% do valor atualizado da causa em favor da parte
contrária, o que será suficiente a reparar o dano processual causado ao
réu, ora apelado, e terá a efeito de desencorajar esse comportamento,
considerada a situação financeira da apelante.
Por
fim,
deve
ser
salientado
que
o
reconhecimento da prática de ato de litigância de má-fé não implica a

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
necessária revogação do benefício da gratuidade processual, atrelada
exclusivamente à modificação da situação econômica da beneficiária,
ausente na espécie. Com efeito, já decidiu o C. Superior Tribunal de
Justiça, em caso análogo:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
REVOGAÇÃO
DO
BENEFÍCIO.
DESCABIMENTO. [...]. 7. A revogação do benefício da assistência
judiciária gratuita importante instrumento de democratização
do acesso ao Poder Judiciário pressupõe prova da inexistência
ou do desaparecimento do estado de miserabilidade econômica,
não estando atrelada à forma de atuação da parte no processo.
8. Nos termos do art. 98, § 4o, do CPC/2015, a concessão da
gratuidade de justiça não isenta a parte beneficiária de, ao final
do processo, pagar as penalidades que lhe foram impostas em
decorrência da litigância de má-fé. 9. Recurso especial
parcialmente
conhecido
e,
nessa
extensão,
parcialmente
provido”. (STJ, REsp 1.663.193/SP, rel. Ministra Nancy
Andrighi, jul. 20.2.2018).
Assim, prevalece o disposto no art. 98, § 4o,
do Código de Processo Civil, ressalvando da gratuidade processual apenas
a multa por litigância de má-fé.
Ressalte-se, por fim, que o provimento do

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1004614-61.2019.8.26.0100 Poá Voto n. 20.907
recurso, apenas para essas finalidades, não implica alteração de
repartição dos ônus da sucumbência e nem mesmo a fixação de
honorários recursais, com fulcro no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de
Processo Civil.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para reduzir a multa por litigância de má-
fé para 1,1% do valor atualizado da causa, e reconhecer que os honorários
advocatícios sucumbenciais se encontram albergados pelo benefício da
gratuidade processual.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --